Tribunal: TJMT
Processo: 1001476-67.2019.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001476-67.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MADEREIRA SURUQUA LTDA - CNPJ: 12.743.524/0001-51 (APELADO), ANDRE CEZAR ALEXANDRE - CPF: 047.428.711-46 (APELADO), FRANCISCA MARIA SIMAO DE SOUSA - CPF: 015.596.513-18 (APELADO), JOSE AFONSO SOUSA BRAGA - CPF: 654.429.891-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
INCONFORMISMO COM O RESULTADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, afastando a prescrição e determinando o regular processamento da pretensão executiva de parte dos créditos executados.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão ou contradição ao não enfrentar os argumentos relacionados à inaplicabilidade da decadência tributária e à ausência de oportunidade prévia de manifestação pela parte embargante.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis apenas para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se caracteriza decisão surpresa quando o Magistrado, com base nos limites da causa de pedir, do pedido e das circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos, realiza a adequada tipificação jurídica da pretensão, aplicando a legislação pertinente à resolução do conflito.

5.
A decadência constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida ou afastada de ofício e a qualquer tempo.

6
.
Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito do julgamento, tampouco para rediscutir questões já decididas.

IV. Dispositivo e tese:

7
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"A ausência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado impede o acolhimento de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir a matéria julgada”.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
A
gInt

no Agravo em Recurso Especial n. 1.380.110 - MT, Rel. Min. Marco Aurélio
B
ellizze
,
j. 11.02.2019,
D
Je

14.02.2019
;
STJ,
A
gInt

no
A
REsp

1736086/RS, Rel. Min.
A
ssusete

Magalhães, j. 15.
0
5.2
023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade,
deu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública
para afastar a prescrição e determinar o regular processamento da pretensão executiva em relação ao crédito tributário referente aos fatos geradores do ano de 2012 –
infração de n. 33.1.1
–.

A sentença de primeiro grau havia extinguido integralmente a execução fiscal, com fundamento na prescrição de todo o crédito tributário. Todavia, esta Câmara, ao analisar o recurso, afastou a prescrição de parte dos créditos e, por outro lado, reconheceu a decadência de parte dos valores, ainda que por fundamentação diversa daquela utilizada pelo juízo de origem.

Inconformado, o embargante alega que o acórdão colegiado teria incorrido em omissão, ao não analisar adequadamente os argumentos relacionados à inaplicabilidade da decadência ao caso concreto.

Sustenta, ainda, afronta ao princípio da não surpresa, por ausência de oportunidade prévia para manifestação específica sobre o reconhecimento da decadência, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os alegados vícios e eventual reforma da decisão colegiada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[
g.n
].

A parte embargante sustenta omissão no v. acordão embargado
,

por não analisar adequadamente os argumentos sobre a inaplicabilidade da decadência ao caso concreto, e afronta ao princípio da não surpresa, devido à ausência de oportunidade prévia de manifestação, requerendo o acolhimento dos embargos para sanar os supostos vícios e, eventualmente, reformar a decisão.

Entretanto, é evidente o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Inicialmente, destaca-se que o reconhecimento da decadência de parte do crédito tributário, efetuado por este colegiado, decorreu de análise objetiva dos prazos previstos no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Tal matéria, sendo de ordem pública, pode ser
conhecida ou afastada de ofício e a qualquer tempo
, como já pacificado no âmbito do c. S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
como se vê:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/
2015.

II.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito"
(STJ,
AgInt
no REsp 1.923.907/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 23/03/2023). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.717.144/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
DJe
de 28/02/2023;
EDcl
nos
EREsp
1.213.143/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 13/02/2023;
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.904.192/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 11/11/2022;
AgInt
no
AREsp
2.038.601/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 24/11/2022.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que, "ainda que o juízo de origem tenha apontado a inexistência de causa interruptiva, o ente estatal, nesta seara recursal, sequer se preocupou em instruir os autos eletrônicos, oportunamente, com a referida prova". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que inexiste, nos autos, prova de interrupção do prazo prescricional, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do
STJ.IV.
Agravo interno improvido.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1736086 RS 2020/0188904-3, Relator: Min. ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/2023).

[
g.n
].

Ademais, a alegação de afronta ao princípio da não surpresa, supostamente decorrente da ausência de oportunidade de manifestação prévia sobre o reconhecimento da decadência, não se sustenta, uma vez que os elementos constantes nos autos, relacionados ao decurso do prazo quinquenal para constituição do crédito tributário, são claros e amplamente debatidos ao longo da instrução e nas razões recursais.

Com efeito, verifica-se que restaram suficientemente consignados no
decisum
embargado os fundamentos pelos quais
foi dado parcial provimento ao recurso de apelação da parte ora embargante.

Os embargos de declaração, portanto, não se destinam à obtenção de reforma do julgado, como pretende o embargante, mas tão somente à correção de eventuais defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição ou obscuridade, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, ainda que a solução adotada não seja aquela desejada pelo embargante, sem a demonstração inequívoca de vícios que comprometam a integridade da decisão, não é possível utilizar os
aclaratórios
como meio de revisão do que foi decidido pelo Colegiado.

Sabe-se que o nosso sistema processual adotou o livre convencimento motivado, também conhecido por persuasão racional, como meio de valoração das provas, em que o julgador deve atender aos fatos e as circunstâncias constantes nos autos, indicando em seu pronunciamento os motivos que lhe formaram o convencimento, conforme decisão do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO N O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 não ficou caracterizada, tendo em conta que o Tribunal de origem examinou, de forma Superior Tribunal de Justiça fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia no tocante à instrução do feito e às provas postuladas, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da ora agravante.

2. Em regra, a avaliação quanto à necessidade de produção de provas pelas instâncias ordinárias é inviável em recurso especial, por incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
No caso, o acórdão pautou sua motivação na existência de elementos suficientes para formação da sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno improvido”.

(STJ –
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1380110 - MT (2018/0271667-4); RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE; Julgado em 11.2.2019;
DJe
14.2.2019).
[
g.n
]

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte ora embargante foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do acórdão embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024